Tribunal: TJMT
Processo: 1010022-40.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010022-40.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZETE PAULA DE MELO CONCEICAO - CPF: 037.412.091-98 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE TRIBUTO DE IMÓVEL ALHEIO. ERRO EXCLUSIVO DO CONTRIBUINTE. TERCEIRO NÃO INTERESSADO. TRIBUTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito formulado por Elizete Paula de Melo Conceição. A autora efetuou, por erro próprio, o pagamento do IPTU/2020 de um lote divergente daquele de sua propriedade e pleiteia a restituição do valor junto ao fisco municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se o Município tem o dever de restituir valores de IPTU regularmente lançados e devidos, quando o pagamento é realizado voluntariamente por terceiro que, por erro de digitação ou escolha da guia, quita débito relativo a imóvel de outrem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à restituição de tributos, nos termos do art. 165 do CTN, pressupõe que o pagamento tenha sido "indevido", ou seja, sem causa jurídica que justificasse a cobrança pelo fisco.

4. No caso concreto, o tributo era legítimo e o fato gerador (propriedade imobiliária) efetivamente ocorreu em relação ao imóvel indicado na guia, inexistindo erro de lançamento ou cobrança a maior por parte da administração pública.

5. A autora atuou como terceira não interessada que pagou dívida em nome próprio, hipótese em que o Código Civil (art. 305) assegura o direito de reembolso contra o devedor beneficiado (o real proprietário do lote), mas não a sub-rogação nos direitos do credor ou a anulação da quitação dada ao fisco.

6. Não há enriquecimento sem causa da municipalidade, pois o valor arrecadado serviu para extinguir obrigação tributária real e existente; o erro exclusivo do particular no ato do pagamento não gera o dever de repetição pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

1.

O pagamento voluntário de tributo regularmente instituído, cujo fato gerador ocorreu e o lançamento é válido, não autoriza a repetição de indébito contra o ente público, ainda que realizado por erro exclusivo do pagador quanto à titularidade do bem.

2.

O terceiro não interessado que quita débito tributário de outrem por erro próprio deve buscar o ressarcimento junto ao proprietário do imóvel beneficiado pela extinção do crédito, inexistindo dever de restituição pelo fisco nos termos do art. 165 do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 165, I e II; Código Civil, arts. 304 e 305; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, RI 0003976-10.2024.8.16.0048, Rel. Gisele Lara Ribeiro, j. 30/11/2025; TJ-PR, AC 0000215-40.2023.8.16.0004, Rel. José Orlando Cerqueira Bremer, j. 13/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por
Elizete Paula de Melo Conceição
, condenando o ente público à restituição de valores pagos a título de IPTU referente ao exercício de 2020.

O processo teve origem em ação de repetição de indébito, na qual a parte autora narra ter adquirido o imóvel situado na Quadra 08, Lote 14, do Loteamento Villa Toscana. Argumenta que, por equívoco, realizou o pagamento do IPTU de 2020 referente a um "lote divergente" daquele de sua propriedade. Sustentou que, ao perceber o erro, buscou a via administrativa sem sucesso, pleiteando judicialmente a devolução do montante pago indevidamente.

A sentença de origem acolheu a pretensão autoral, fundamentando que o recebimento de tributo de quem não é o contribuinte configuraria enriquecimento sem causa da administração pública, determinando a restituição integral do valor.

Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis sustenta a reforma da decisão, alegando, em síntese: a) a inexistência de erro por parte da administração pública, uma vez que o pagamento foi efetuado voluntariamente pela contribuinte; b) que o tributo pago era efetivamente devido pelo imóvel constante na guia, ocorrendo o fato gerador e a subsunção tributária; c) que o art. 165 do Código Tributário Nacional limita a restituição a tributos indevidos ou pagos a maior, o que não ocorre quando o imposto é devido pela unidade imobiliária quitada.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se é devida a restituição, pelo ente municipal, de tributo regularmente instituído e cujo fato gerador ocorreu, quando o pagamento é realizado por erro de terceiro que não detém a propriedade do imóvel tributado.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, buscando sempre a solução prática e juridicamente segura dos conflitos. No caso em análise, embora se compreenda o equívoco da contribuinte, a legislação tributária e civil impõe limites rigorosos à repetição de indébito contra a Fazenda Pública.

O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece as hipóteses taxativas para a restituição de tributos em seu artigo 165:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; II - erro na edificação do sujeito passivo, na declaração, no preparo do pagamento ou no cálculo do montante do débito; III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o direito à repetição pressupõe que o tributo seja "indevido". No caso dos autos, o IPTU pago pela autora era plenamente devido em relação ao imóvel indicado na guia de recolhimento. Não houve erro de lançamento pela Prefeitura, nem cobrança de valor inexistente. O fato gerador (propriedade imobiliária) ocorreu e o montante estava correto para aquele lote específico.

O erro foi exclusivo da parte autora ao selecionar ou emitir guia de pagamento de imóvel alheio. Juridicamente, a recorrida agiu como "terceiro não interessado" que paga dívida em nome próprio. O Código Civil regula tal situação nos artigos 304 e 305:

Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.

Art. 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor.

Nessa linha, o Município, ao receber o pagamento, deu quitação a um débito legítimo existente em seu sistema. Não há enriquecimento ilícito do ente público, pois o valor ingressou nos cofres para extinguir uma obrigação tributária real. O verdadeiro beneficiado foi o proprietário do "lote divergente", que teve sua dívida quitada pela autora. É contra este terceiro que a autora deve buscar o ressarcimento (direito de regresso), para evitar que ele se locuplete às suas custas.

A jurisprudência pátria é firme ao afastar o dever de restituição do Estado/Município em casos de erro exclusivo do contribuinte no pagamento de tributo devido por outrem. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS-ST. PAGAMENTO DE GNRE POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO. TRIBUTO REGULARMENTE DEVIDO E RECOLHIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DIREITO DE REGRESSO DO PAGADOR CONTRA O CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO PELO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir. 3. O pagamento de tributo por terceiro não interessado, ainda que por erro, não autoriza a restituição pelo ente público quando o tributo era efetivamente devido e regularmente recolhido, inexistindo enriquecimento sem causa do Estado. 4. O direito à restituição, conforme o artigo 165 do CTN, se aplica apenas em casos de cobrança ou pagamento indevido, o que não se verifica no presente caso. 5. Eventual ressarcimento deve ser buscado junto ao verdadeiro contribuinte, não ao Estado. (TJ-PR 00002154020238160004 Curitiba, Relator.: substituto jose orlando cerqueira bremer, Data de Julgamento: 13/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. ESTADO DO PARANÁ. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE TRIBUTO RELATIVO A VEÍCULO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ERRO NO LANÇAMENTO. PARTICULAR QUE DIGITOU AS INFORMAÇÕES ERRADAS NO MOMENTO DA QUITAÇÃO. [...] COBRANÇA DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO IDENTIFICADO. EVENTUAL PEDIDO DE RESTITUIÇÃO QUE DEVE SER DIRECIONADO AO TERCEIRO BENEFICIADO (CONTRIBUINTE). IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO. INCISO I, ART. 165 DO CTN. [...] Tese de julgamento: A realização de pagamento de tributo vinculado a veículo de terceiro, em razão de erro exclusivo do contribuinte, não enseja a responsabilização ou dever de restituição por parte do Estado do Paraná. (TJ-PR 00039761020248160048 Assis Chateaubriand, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 30/11/2025).

Portanto, constatado que o Município de Rondonópolis não cometeu qualquer ato ilícito e que o tributo recolhido era legítimo perante o fisco, a reforma da sentença é medida que se impõe. A autora, querendo, deverá buscar o reembolso contra o proprietário do imóvel beneficiado pela quitação do IPTU 2020, uma vez que o Poder Público não pode ser compelido a devolver valores de tributos que eram legalmente devidos e cuja extinção operou-se pelo pagamento voluntário, ainda que efetuado por pessoa diversa do contribuinte original por erro próprio.

DISPOSITIVO

Por essas razões, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026